Tribunal: TJDFT
Processo: 0739500-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739500-26.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0726453-16.2023.8.07.0001 – id 207858062) que, em execução de cheques, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud, sob o fundamento de que, por se tratar de medida excepcional, só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado, o que não ocorreu, bem como suspendeu o feito pelo prazo de um ano, (CPC 921, inc. III e §1o). Alega, em suma, que procedeu a diversas tentativas de localização de bens, sem êxito, de forma que para a utilização do sistema Infojud não se exige o exaurimento de todas as diligências. Aponta perigo de dano na redução do tempo em que a exequente terá para buscar bens, uma vez que a suspensão em tais moldes antecipa o prazo de prescrição intercorrente, que, no caso, é bastante exíguo, por se tratar de execução de título executivo extrajudicial fundada em cheque. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator